Tribunal: TJDFT
Processo: 0748982-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748982-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HILTON DE ARAUJO REZENDE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO CARTÕES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de HILTON DE ARAUJO REZENDE, indeferiu a realização de nova pesquisa no sistema InfoJud, objetivando a localização de bens penhoráveis. Aduz o agravante que, apesar de diversas diligências já realizadas por meio dos sistemas BacenJud/SisbaJud, eRIDF, RenaJud e InfoJud, estas se mostraram insuficientes para a satisfação integral do crédito exequendo. Esclarece, em síntese, que a declaração de Imposto de Renda do Agravado para o exercício de 2024 foi apresentada apenas após a última consulta realizada no sistema InfoJud, o que justifica a realização de uma nova pesquisa para acessar dados atualizados. Salienta que o indeferimento do pedido fere o princípio da efetividade das execuções e compromete o interesse do exequente, conforme previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do credor. Argumenta que a decisão agravada é contraditória aos princípios da cooperação e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que impossibilita o acesso a informações essenciais para a satisfação do crédito, além de considerar equivocada a alegação de que novas buscas representariam sobrecarga desnecessária ao Judiciário. Destaca que há precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem a possibilidade de reiteração de buscas patrimoniais em sistemas informatizados, especialmente quando há indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou quando transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta. Defende, ainda, que o prosseguimento do feito sem a realização de novas pesquisas pode ocasionar a prescrição intercorrente, resultando na extinção do processo e prejudicando o direito do credor. Colaciona jurisprudência do TJDFT que autoriza a renovação de consultas patrimoniais em situações análogas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja autorizada a realização de nova pesquisa por meio do sistema InfoJud. Preparo regular (ID 66292518 e 66292517). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo na possibilidade do prosseguimento do cumprimento ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou sua eventual extinção, de forma indevida. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisas nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora, inclusive reiterou diligências no sistema Infojud (ID's 34949005 e 188351302), não apresentando, todavia, êxito para a satisfação integral do débito. No que tange à pesquisa no sistema Infojud, esta não foi frutífera no exercício do ano de 2017 (ID 34949005), 2022 (ID 188351304) e 2023 (ID 188351312) e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição, conforme demonstra o resultado infrutífero das demais pesquisas já efetuadas nos sistemas à disposição deste juízo. Ademais,o credor não juntou qualquer documento que indique que houve declaração de rendimentos no presente exercício financeiro por parte do devedor.Logo, a reiteração da pesquisa Infojud somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens Infojud (ID 211498378). Aguarde-se a resposta aos ofícios. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é sabido que o entendimento dominante desta Corte de Justiça admite a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Judiciário, quando decorrido prazo razoável desde a última pesquisa realizada ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Conquanto não cumulativos, os requisitos supracitados não se fazem presentes, na hipótese vertente. Com efeito, a última pesquisa INFOJUD foi realizada em fevereiro de 2024, em decorrência de decisão proferida por este Relator, evidenciando o curto espaço de tempo decorrido até o presente pedido, menos de 1 (um) ano. Some-se a isso, a inexistência de indícios de alteração patrimonial do devedor, inviabilizando, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, a reiteração da diligência. Para além do exposto acima, também não há risco iminente de extinção do feito ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente, visto que sequer houve a suspensão do feito por 1(um) ano, como determina o artigo 921, III, do CPC. A exigibilidade da dívida, portanto, permanece preservada. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator